Tribunal: TJPA
Processo: 0005899-86.2013.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2020-08-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005899-86.2013.8.14.0024
APELANTE: ANDRESSA WELTER, AVALCIR WALTER, NANCI SANTANA DE SOUZA, LUIS NEILSON RIBEIRO DA SILVA, ADELSON DOS SANTOS BARBOSA, VALDECY SILVA COSTA DO NASCIMENTO, BETRIZ TAMBOSI, ALVACIR WELTER, VALDECY SILVA COSTA DO NASCIMENTO, ADELSON DOS SANTOS BARBOSA, LUIS NEILSON RIBEIRO DA SILVA, BEATRIZ TAMBOSI

APELADO: EDGAR DA SILVA MOREIRA, EMERSON ANTUNES, JOAO ANTUNES, ROSARIA ALVARADO DE SOUSA, GERLANDO DOS SANTOS LOPES

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

EMENTA
:
PROCESSUAL CIVIL. DIREITO PRIVADO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IMÓVEL RURAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO DE APELAÇÃO. POSSE ANTCEDENTE À DOS AUTUAIS OCUPANTES DOS IMÓVEIS VINDICADOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ART. 927 DO CPC/73, VIGENTE AO TEMPO DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. FUNÇÃO SOCIAL DA POSSE. COTEJAMENTO COM OS REQUISITOS LEGAIS,
EX VI
DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ. ESBULHO NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. O
s documentos de Id. 1881970, Id. 1881971, Id. 1881972, Id. Id. 1881973-págs. 01/10 não são idôneos a, isoladamente, fazer prova da posse agrária em favor da parte apelante, tampouco do efetivo exercício da cultura agrária a justificar aquele instituto jurídico. Isso porque se tratam de singelos registros de andamento do processo de regularização fundiária junto ao Instituto Nacional de Reforma Agrária – INCRA, bem como de Memoriais Descritivos, Cadastros Rurais de Imóveis, Créditos Rurais e Impostos sobre a Propriedade Territorial Rural, cuja natureza declaratória não tem o condão de evidenciar inequivocamente a posse agrária vindicada. Ademais, segundo informações da própria autarquia federal ao norte reportada (Id. 1881995), as vistorias realizadas deram conta de que alguns dos litisconsortes que integram a parte apelante não detém efetivamente a posse das respectivas parcelas às quais estariam vinculados, inclusive alertando para a inconsistência em relação ao seu domicílio, fato que ensejaria a exclusão desses beneficiários do Projeto de Assentamento Ypiranga por possível prática de fraude consistente na utilização de “laranjas” para a ocupação da área. Afora isso, a parte autora/apelante sequer instruiu o seu pleito com imagens que fossem capazes de ilustrar a pretensa posse exercida, através da utilização agrícola e sustentável da área em dimensão familiar a caracterizar a função social não apenas da propriedade, mas também da posse, nos moldes dos art. 185 e art. 186 da Constituição da República. Bem a propósito, ao revés do que defendido pela parte apelante, a evolução do direito não mais permite a obsoleta perspectiva da função social vinculada exclusivamente ao instituto jurídico da propriedade, isto é, para fins unicamente de desapropriação, devendo ela também ser aferida em cotejo com os demais elementos legais atinentes às questões possessórias, caracterizando a “função social da posse”, conforme se depreende do entendimento recente do Superior Tribunal de Justiça.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Vistos os autos.

ANDRESSA WELTER e OUTROS
interpuseram o presente
RECURSO DE APELAÇÃO

em face da sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Agrária de Santarém que julgou improcedentes os pedidos iniciais formulados nos autos da Ação de Reintegração de Posse nº 0005899-86.2013.814.0024 ajuizada em desfavor de
EMERSON ANTUNES e OUTROS
, consoante os fatos e fundamentos que doravante se expendem.

Historiam os autos que
a parte ora apelante ajuizou a ação em epígrafe (Id. 1881970)
noticiando, primeiramente, ser legítima possuidora dos imóveis em processo de regulamentação fundiária junto ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA descritos na inicial, todos localizados no Assentamento Ypiranga no Município de Itaituba/PA, pois foram adquiridos mediante inclusão em relação de beneficiários do projeto de reforma agrária Ypiranga, cuja posse teria sido esbulhada pela parte ora apelada em 03/08/2013 por meio de invasão, motivo pelo qual tencionou reaver a dita posse do imóvel irregularmente ocupado desde então.

Sobreveio a sentença de Id. 18822087
, a qual julgou improcedentes os pedidos iniciais, por não vislumbrar, o juízo de origem, o exercício da posse especial diferenciada por parte dos autores, decorrente do cumprimento da função social do imóvel rural.

Irresignada,
a parte sucumbente ora insurge-se contra a sentença ao norte (Id. 18822088)
, em cujas razões sustenta que qualquer avaliação acerca do cumprimento da função social do imóvel é totalmente desnecessário para o julgamento da lide possessória, pois seria requisito atinente à propriedade, para fins de desapropriação e reforma agrária em imóvel improdutivo. Pontua que a documentação carreada aos autos evidencia o preenchimento dos requisitos autorizadores da procedência do pedido reintegratório, notadamente os processos de regulamentação fundiária dos imóveis objeto da contenda. Por derradeiro, requereu o provimento do presente recurso, a fim de que a sentença seja reformada e, consequentemente, seja reintegrado na posse vindicada.

Por sua vez,
a parte apelada ofertou contrarrazões aos termos recursais (Id. 1882091)
, esgrimando que a parte apelante foi excluída da relação de beneficiários do programa nacional de reforma agrária, fato que lhe retira a legitimidade para pleitear a posse dos bens. Acrescenta que a área do assentamento se destina a famílias agricultoras, o que não é o caso da parte apelante, bem como que esta não possui documentação sobre a área em litígio, motivo pelo qual pugnou pelo desprovimento desta insurgência.

O presente recurso foi recebido nos efeitos devolutivo e suspensivo
, conforme o teor da decisão de Id. 2613761.

Instado a se manifestar,
o Ministério Público ofertou parecer (Id. 2742644)
, opinando pelo desprovimento do presente recurso.

Relatados.

VOTO

VOTO

A EXMA. RELATORA, DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO:

Quanto ao Juízo de admissibilidade
,
vejo que o recurso é tempestivo, adequado à espécie e conta com preparo regular (Id. 1882088-págs. 20/21). P
ortanto, preenchidos os
pressupostos extrínsecos
(tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer e preparo) e
intrínsecos
(cabimento, legitimidade e interesse para recorrer); SOU PELO SEU CONHECIMENTO.

Não havendo questões preliminares, passo diretamente à análise meritória.

Cinge-se a controvérsia acerca de quem, legitimamente, detém a posse do imóvel descrito ao norte. Se a parte apelante, que alega ser beneficiária do plano de reformar agrária através do assentamento Ypiranga, se a parte apelada que aduz nunca ter aquela ocupado os imóveis.

Prefacialmente, a dialética deve ser elucidada através da subsunção dos fatos demonstrados pelos elementos de prova catalogados nos autos, à norma de regência que, na espécie, por força do princípio do
tempus regit actum
, é a vigente ao tempo do ajuizamento da ação originária, a saber, a insculpida no art.
927 do CPC/73, cujo teor assim dispõe
, litteris:

Art. 927. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

Il - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; a perda da posse, na ação de reintegração.

À luz dessa premissa, vislumbro que a parte apelante não se desincumbiu do ônus processual de fazer prova das alegações expendidas na sua peça de ingresso, isto é, de que é legitima possuidora da área em litigio, tampouco de desconstituir as razões de decidir do juízo singular, senão vejamos.

Primeiramente, os documentos de Id. 1881970, Id. 1881971, Id. 1881972, Id. Id. 1881973-págs. 01/10 não são idôneos a, isoladamente, fazer prova da posse agrária em favor da parte apelante, tampouco do efetivo exercício da cultura agrária a justificar aquele instituto jurídico. Isso porque se tratam de singelos registros de andamento do processo de regularização fundiária junto ao Instituto Nacional de Reforma Agrária – INCRA, bem como de Memoriais Descritivos, Cadastros Rurais de Imóveis, Créditos Rurais e Impostos sobre a Propriedade Territorial Rural, cuja natureza declaratória não tem o condão de evidenciar inequivocamente a posse agrária vindicada.

Ademais, segundo informações da própria autarquia federal ao norte reportada (Id. 1881995), as vistorias realizadas deram conta de que alguns dos litisconsortes que integram a parte apelante não detém efetivamente a posse das respectivas parcelas às quais estariam vinculados, inclusive alertando para a inconsistência em relação ao seu domicílio, fato que ensejaria a exclusão desses beneficiários do Projeto de Assentamento Ypiranga por possível prática de fraude consistente na utilização de “laranjas” para a ocupação da área, conforme se extrai do excerto que ora merece transcrição:

Id. 1881995-pág. 06
: (...)
O fato de constar da Relação de Beneficiários, por sí só, não significa deter a posse dos lotes
.
A vistoria constatou, fis. 25, que alguns dos autores, beneficiários do PA Ypiranga, não ocupam efetivamente a parcela a qual estão vinculados
. A beneficiária Andressa Welter deveria ocupar a parcela 45 1G do indigitado assentamento. No entanto, tem domicílio em Itaituba/PA, onde exerce a odontologia. Por sua vez, o beneficiário Alvacir Welter deveria ocupar a parcela 40 1G. Entretanto, tem domicílio no município de Corbélia, no estado do Paraná.
Informa, ainda, o Relatório que "embora constem na relação de beneficiários do projeto, não têm perfil de beneficiários da Reforma Agrária, e provavelmente sejam "laranjas" do sr.lvo Eduardo Welter, o qual tem a posse, de fato, e explora as parcelas
". No mesmo sentido das informações do Relatório, há o MEMO/INCRA/SR30/T2/N°.035/2007, anexo, do Gestor Substituto do Serviço de Implantação de Assentamentos do Incra que, desde o ano de 2007,
já alertava para inconsistências no que se referem ao domicílio dos ora Autores, abrindo a possibilidade de exclusão dos beneficiários que não tinham domicílio e residência no PA Ypiranga
.
(Destaquei)

Afora isso, a parte autora/apelante sequer instruiu o seu pleito com imagens que fossem capazes de ilustrar a pretensa posse exercida, através da utilização agrícola e sustentável da área em dimensão familiar a caracterizar a função social não apenas da propriedade, mas também da posse, nos moldes dos art. 185 e art. 186 da Constituição da República, respectivamente:

Art. 185
. São insuscetíveis de desapropriação para fins de reforma agrária:

I - a pequena e média propriedade rural, assim definida em lei, desde que seu proprietário não possua outra;

II - a propriedade produtiva.

Parágrafo único. A lei garantirá tratamento especial à propriedade produtiva e fixará normas para o cumprimento dos requisitos relativos a sua função social.

Art. 186
. A função social é cumprida quando a propriedade rural atende, simultaneamente, segundo critérios e graus de exigência estabelecidos em lei, aos seguintes requisitos:

I - aproveitamento racional e adequado;

II - utilização adequada dos recursos naturais disponíveis e preservação do meio ambiente;

III - observância das disposições que regulam as relações de trabalho;

IV - exploração que favoreça o bem-estar dos proprietários e dos trabalhadores.

Bem a propósito, ao revés do que defendido pela parte apelante, a evolução do direito não mais permite a obsoleta perspectiva da função social vinculada exclusivamente ao instituto jurídico da propriedade, isto é, para fins unicamente de desapropriação, devendo ela também ser aferida em cotejo com os demais elementos legais atinentes às questões possessórias, caracterizando a “função social da posse”, conforme se depreende do entendimento recente do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE. ART. 927 DO CPC/73. 1. "
O cumprimento da função social da posse deve ser cotejado junto a outros critérios e elementos legais, a teor dos artigos 927, do Código de Processo Civil e 1.201, parágrafo único, do Código Civil
" (REsp 1148631/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 15/08/2013, DJe 04/04/2014) 2
.
O "art. 927 do CPC/1973, reproduzido no art. 561 do novo diploma, previa competir ao autor da ação possessória de reintegração a comprovação dos seguintes requisitos: a posse; a turbação ou esbulho pela parte ré; a data da turbação ou do esbulho e a perda da posse", todavia, "ainda que verificados os requisitos dispostos no item antecedente, o julgador, diante do caso concreto, não poderá se furtar da análise de todas as implicações a que estará sujeita a realidade, na subsunção insensível da norma.
É que a evolução do direito não permite mais conceber a proteção do direito à propriedade e posse no interesse exclusivo do particular, uma vez que os princípios da dignidade humana e da função social esperam proteção mais efetiva
(REsp 1302736/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 12/04/2016, DJe 23/05/2016) 3. O tribunal de origem deixou de prestar jurisdição completa para o deslinde da presente causa ao não apreciar a "qualidade da posse", quanto ao cumprimento da função social da propriedade esbulhada, sendo imperioso o retorno dos autos à origem para prosseguir na avaliação da prova no caso concreto. 4. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
(AgInt no REsp 1636012/MG, Rel.
Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/08/2019, DJe 26/08/2019)

Outrossim, não se desincumbindo a parte apelante de demonstrar que sua posse precedeu à atual ocupação dos imóveis em testilha, não há que se falar em
error in judicando
por parte do juízo de origem, porquanto pautado nas provas robusta coligidas aos autos, bem como consentâneo com o entendimento atualizado da doutrina e jurisprudência possessórias.

À vista do exposto e, acompanhando a cota ministerial, voto pelo CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO do presente recurso, a fim de manter incólume o édito alvejado, por seus próprios fundamentos, tal como lançado.

Belém/PA,
06

de agosto de 2020.

Desa.
MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

Belém, 18/09/2020